Tribunal: TJPA
Processo: 0810935-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810935-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: DAVID CAMPOS NICACIO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810935-70.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: PAULO NONATO MELO DE ASSUNÇÃO - OAB/PA 4557

IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS DA COSTA – OAB/PA 4106

PACIENTE: DAVID CAMPOS NICACIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, §2º, incisos I e IV c/c Art. 29, inciso II do Código Penal Brasileiro c/c Art. 2º, § 4º, incisos I e II da Lei nº 12.850/13.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

1. A necessidade da custodia cautelar, se faz imperiosa, com fundamento na garantia da ordem pública, devido o paciente possuir comportamento agressivo e violento.

2. Assim, estão presentes os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade demonstrados nos autos de inquérito e a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, diante do modus operandi, a prisão preventiva foi decretada, fundamentadamente, por subsistirem razões concretas para a segregação.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DAVID CAMPOS NICACIO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PORTEL
.

Aduz o impetrante que o paciente praticou em tese, os tipos penais descritos no art. 121º, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 inciso II ambos do CPB c/c art.

2º, § 4º, incisos I e II da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa) ambos na forma do art. 69 do CPB.

Assevera, em síntese, excesso de prazo da prisão do paciente, visto que já se passaram mais de 730 (setecentos e trinta) dias da custódia, sem

ao

menos

ter sido designada data

da

realização

da

segunda

fase

do tribunal do Júri; predicados pessoais favoráveis; ausência de reavaliação da prisão preventiva dentro dos 90 (noventa) dias, previsto no parágrafo único, do art. 316, do CPP; possibilidade de substituição da prisão preventiva

por medidas cautelares diversas da prisão e ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Ressalta ainda, que o paciente possui residência fixa, família constituída e ocupação lícita, sendo considerado primário.

Por tais razões pugna pela concessão da ordem a fim de que seja concedida a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em conformidade com art. 319 do CPP.

Os autos foram distribuídos originariamente ao Des. Mairton Marques Carneiro, que negou a liminar requerida e após solicitou informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas
na data de 06/10/2021, por meio do Ofício 237/2021-CJ (ID nº 6655693).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Nesse compasso, transcrevo na integralidade o disposto no
artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º). Grifo nosso.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Desarte, só se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorre no presente caso, visto que todos os esforços têm sido desprendidos por este Juízo para que o feito tramite de forma célere. Do exposto, evidencia-se a necessidade da custódia cautelar, para se evitar a reiteração criminosa, resguardando a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto.

No caso, reitere-se, não vislumbro nenhuma modificação nas razões postas quando da decretação da prisão cautelar.

Ante o exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, MANTENHO a prisão preventiva de DAVID CAMPOS NICÁCIO, consoante fundamentação supra e da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. (...)”.

Assim, o argumento relacionado à inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 29/11/2021